Tribunal: TJDFT
Processo: 0710940-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710940-53.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA D E S P A C H O Consultando o site https://monitoramento.sema.mt.gov.br/apfruralconsulta/, não foi possível verificar a autenticidade da assinatura digital feita pelo sistema APF. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos os parâmetros necessários à verificação da autenticidade da cédula de crédito bancário juntada aos autos ao ID 67916187. Anoto, por fim, que o documento em tema traz o CPF do credor e um número de autentificação (1C3C192FD7191180D59884D7E6AC613B B4A3BBFB1C6FFA002F62521C3D4D9D62). Entretanto, essas informações não foram suficientes para a verificação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator